Tribunal: STJ
Processo: 1004411-68.2023.8.11.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972489 - MT(2025/0232526-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - MT010871
EMBARGADO
: SELECTIUM CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: LAÉRCIO HAROLDO BAUER - SC024811
MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - SC038814
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários
para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento,
não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o
resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f47d09d-057f-4bf8-b59b-7da97106b979

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972489 - MT (2025/0232526-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - MT010871
EMBARGADO
: SELECTIUM CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: LAÉRCIO HAROLDO BAUER - SC024811

MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - SC038814
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários
para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento,
não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o
resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por UNIMED CÁCERES
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CONDENATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MULTA. MESMO FATO
GERADOR.
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
BIS IN IDEM
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação condenatória.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53619979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:36
Código de Controle do Documento: 3c7f12e9-8221-418c-967d-295a7b6c5578

3. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 670)

Em suas razões, defende a parte embargante a ocorrência de omissão
acerca da pertinência das Súmulas 5 e 7/STJ, além da majoração dos honorários
recursais, tendo em vista o provimento principal adotado no acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do do CPC, somente é cabível o recurso de embargos art. 1.022
de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado impugnado.

- Da suposta omissão relativa aos honorários recursais
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal, conforme o
§ 11, do CPC, é devida
art. 85,
apenas no primeiro julgamento do recurso que inaugura novo grau de jurisdição,
sendo indevida a fixação em posterior agravo interno e em embargos de declaração.
A propósito:
Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.232.588/SC,
17/11/2025,
DJEN de
AgInt no AgInt no
Terceira Turma,
24/11/2025;
AREsp n. 2.703.236/RS,
julgado em
DJEN de
24/2/2025,
5/3/2025.
Na hipótese, verifica-se que o valor dos honorários recursais já havia sido
majorado na decisão unipessoal, em que se conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial (e-STJ fls. 642-644), vedada nova majoração no agravo interno
interposto contra a referida de decisão, por não se tratar de novo grau de jurisdição,
nos termos da jurisprudência desta Corte.
Diante desse contexto, inexistente fundamento para a majoração dos
honorários recursais, em agravo interno, afasta-se a alegação de obscuridade ou
omissão a respeito.

-Da suposta omissão quanto à incidência das Súmulas 5 e 7/STJ
Quanto à pertinência das Súmulas 5 e 7/STJ, é manifesta a ausência de
interesse recursal do embargante quanto ao ponto, uma vez que em todo caso o
recurso especial interposto pela parte embargada não foi conhecido, diante da
(e-STJ fls. 642-644), decisão mantida no acórdão embargado.
Súmula 283/STF
Nesse contexto, como a controvérsia devolvida no recurso especial diz
respeito a um único tópico, é irrelevante o fundamento para não conhecer do
Documento eletrônico VDA53619979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:36
Código de Controle do Documento: 3c7f12e9-8221-418c-967d-295a7b6c5578

respectivo recurso, ainda que para efeito de prequestionamento, uma vez que em
todo o caso o provimento principal seria inalterado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53619979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:36
Código de Controle do Documento: 3c7f12e9-8221-418c-967d-295a7b6c5578

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.489 / MT
Número Registro: 2025/0232526-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044116820238110006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELECTIUM CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : LAÉRCIO HAROLDO BAUER - SC024811
MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - SC038814
AGRAVADO
: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - MT010871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - MT010871
EMBARGADO : SELECTIUM CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: LAÉRCIO HAROLDO BAUER - SC024811
MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - SC038814
TERMO
Documento eletrônico VDA55073404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 52ec5ef9-c250-46f9-aff3-62ad603ad01e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: 52ec5ef9-c250-46f9-aff3-62ad603ad01e